Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018570-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO
PACIENTE: MATHEUS ALCANTARA KOVALSKI
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento, em favor de Matheus Alcantara Kovalski, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Prisão em Flagrante no 1000161-83.2020.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/08/2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 297 do Código Penal, “em razão de ter sido encontrada, supostamente, em sua posse a quantidade de 0,20 G de maconha (em sua residência) e seus visitantes com vários documentos supostamente de outras pessoas que este paciente nem mesmo sabia que seus amigos portavam, como observa-se no BO policiais sem mandado de prisão ou qualquer motivo que indica-se um flagrante delito bateram ao portão da residência do paciente e pediram para revistar a casa, sendo que o paciente confessou que a maconha era para seu consumo pessoal, porem as outras suposições dos policiais se referem apenas a seus convidados” (sic).
Aduz que fora convertida a prisão em flagrante em preventiva, porem até a presente data não houve oferecimento da denúncia.
Defende que o paciente fora flagrado com uma pequena porção de substância análoga a maconha para seu consumo próprio, sem nada a caracterizar que praticaria a mercancia da droga.
Sustenta que o writ visa reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade coatora, ao indeferir o pedido de concessão de liberdade provisória do paciente.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão de não se fazerem presentes os motivos autorizadores; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Considerando que a inicial não veio acompanhada de prova pré-constituída, fora determinada a intimação da defesa para juntar documentos a confirmar o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente (Id. 56595988), sendo atendido pela defesa (Id. 56960979).
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Em que pese a defesa tenha sido intimada para juntar documentos para que seja possível analisar o suposto constrangimento ilegal ocasionado ao paciente, não se verifica dos autos cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco da decisão que indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória do paciente, tornando-se, assim, impossível o deferimento da liminar que ora se apresenta.
Vale ressaltar que, em consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça não foi possível localizar o auto de prisão em flagrante mencionado na inicial, de modo que não há como analisar a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.
Desta feita, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, uma vez que as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não foram devidamente comprovados por prova pré-constituída, haja vista que a inicial não veio acompanhada de elementos aptos a comprovar a tese defensiva apresentada.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator